Tribunal: TJSP
Processo: 1000434-53.2019.8.26.0180
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE MULTA APLICADA POR AUSÊNCIA DE VACINAÇÃO DO GADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Alegação da Fazenda de que o Juízo a quo não poderia ter invadido o mérito administrativo. Inadmissibilidade. Sentença que tão somente reconheceu a ilegalidade do auto de infração, porquanto a Fazenda aplicou multa ao autor sem que este tenha de fato praticado a

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE MULTA APLICADA POR AUSÊNCIA DE VACINAÇÃO DO GADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Alegação da Fazenda de que o Juízo a quo não poderia ter invadido o mérito administrativo. Inadmissibilidade. Sentença que tão somente reconheceu a ilegalidade do auto de infração, porquanto a Fazenda aplicou multa ao autor sem que este tenha de fato praticado a infração. Não houve em invasão em critérios de conveniência e oportunidade. Entendimento firme do STF de que é permitido ao Poder Judiciário a análise do mérito de ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo. Juros de mora incidentes sobre a verba honorária. Devidos. Termo inicial a partir do trânsito em julgado da sentença que a fixou, em razão de ser valor certo e determinado. Precedentes do STJ. Sentença mantida. Verba honorária majorada, nos termos do § 11o do art. 85 do CPC/2015.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020433
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000434-53.2019.8.26.0180, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que é
apelante ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado TIAGO SQUILACE BERTUCHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000434-53.2019.8.26.0180 -Voto no 23607
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1000434-53.2019.8.26.0180
Comarca: ESPÍRITO SANTO DO PINHAL
Apelante: ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado: TIAGO SQUILACE BERTUCHI
Juiz (a) Sentenciante: JULIANA MARIA FINATI
Voto no 23607
APELAÇÃO.
AÇÃO
ANULATÓRIA.
PRETENSÃO
DE
DESCONSTITUIÇÃO
DE
MULTA
APLICADA
POR
AUSÊNCIA
DE
VACINAÇÃO
DO
GADO.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA. Alegação da Fazenda de que o
Juízo a quo não poderia ter invadido o mérito
administrativo. Inadmissibilidade. Sentença que
tão somente reconheceu a ilegalidade do auto de
infração, porquanto a Fazenda aplicou multa ao
autor sem que este tenha de fato praticado a
infração. Não houve em invasão em critérios de
conveniência e oportunidade. Entendimento firme
do STF de que é permitido ao Poder Judiciário a
análise do mérito de ato administrativo quando
tal ato for ilegal ou abusivo. Juros de mora
incidentes sobre a verba honorária. Devidos.
Termo inicial a partir do trânsito em julgado da
sentença que a fixou, em razão de ser valor certo
e determinado. Precedentes do STJ. Sentença
mantida. Verba honorária majorada, nos termos
do § 11o do art. 85 do CPC/2015.
Recurso não provido.
Vistos.
Tiago
Squilace
Bertuchi
ajuizou
ação
anulatória em face do Estado de São Paulo, objetivando
desconstituir o AIIM no 073.111/2018. Aduz que foi autuado por
não realizar a vacinação no seu gado, porém sustenta que
vacinou corretamente seus animais.
A
sentença
de
fls.
127/130
julgou
procedente o pedido, para anular o Auto de Infração N.o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000434-53.2019.8.26.0180 -Voto no 23607
3
073.111/2018 (fl. 16), que impôs ao autor o pagamento da multa
de 285 (duzentas e oitenta e cinco) UFESP.
Em sede de embargos declaratórios (fls.
138 e 149), o Juízo a quo condenou a Fazenda Pública ao
ressarcimento das custas e despesas processuais, bem como ao
pagamento de verba honorária fixada em R$ 700,00, com juros
de mora de 0,5% ao mês a partir do trânsito em julgado.
Sobreveio
recurso
de
apelação
da
Fazenda Pública do Estado de São Paulo (fls. 151/159), visando
a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a
ação, ao argumento de que não é dado ao Poder Judiciário rever
o mérito administrativo, bem como que os juros moratórios sobre
a verba honorária são ilegais, porquanto o ente público somente
pode realizar o pagamento da verba honorária por meio
requisitório.
Contrarrazões às fls. 168/175.

É o relatório.
Fundamento e voto.
O recurso não merece provimento.

O
ente
público,
em
seu
recurso
de
apelação, concernente ao mérito da ação, resigna-se a alegar
que o Poder Judiciário não pode adentrar ao mérito do ato
administrativo e, por isso, não poderia ter anulado o auto de
infração que tinha concluído pela inexistência de vacinação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000434-53.2019.8.26.0180 -Voto no 23607
4
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal
possui entendimento pacificado de que “é permitido ao Poder
Judiciário a análise do mérito de ato administrativo quando
tal ato for ilegal ou abusivo” (STF; ARE 779212 AgR,
Relator(a):
ROBERTO
BARROSO,
1a
Turma,
julgado
em
10/06/2014)
No presente caso, foi demonstrada a
ilegalidade da multa aplicada, porquanto restou comprovado que
o autor realizou a compra das vacinas (fl. 40), bem como as
aplicou ao gado em data oportuna, conforme declaração do
médico veterinário (fl. 48).
Logo, sendo inverídica a premissa do auto
de infração, o referido ato administrativo é ilegal, passível de
reforma pelo Poder Judiciário, porquanto não se trata de ato
realizado por mera conveniência e oportunidade.
No que tange aos juros de mora, a
Suprema Corte deste País sedimentou, no Tema no 96, que
“incidem os juros de mora no período compreendido entre a data
da realização dos cálculos e a da requisição de pequeno valor
ou precatório".
A referida tese confere um norte geral
para se reconhecer que, em regra, no período anterior à
requisição também devem incidir juros moratórios.
No que tange ao termo inicial dos juros,
referido tema reconhece incidência de juros a partir do momento
em que o valor é calculado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000434-53.2019.8.26.0180 -Voto no 23607
5
Logo, não se pode determinar, como
almeja o ente público, que os juros sejam apurados tão somente
após eventual atraso no pagamento da requisição.
No presente caso, como o valor fixado a
título de honorários advocatício é certo e determinado (R$
700,00), não há necessidade de cálculo, razão pela qual deve
haver incidência de juros tão logo quando o título judicial for
exigível, ou seja, no trânsito em julgado da sentença.
Nesse sentido dispôs o Superior Tribunal
de Justiça ao julgar os embargos de declaração no RESP.
1.119.300 (Tema 312 do STJ), in verbis:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM VALOR FIXO. TERMO
INICIAL PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS
MORATÓRIOS.
1. Os honorários advocatícios arbitrados em valor fixo, nos
termos do art. 20, § 4o, do CPC, sofrem correção monetária
a partir do seu arbitramento. Também devem incidir juros
de mora sobre a verba advocatícia, desde o trânsito em
julgado da sentença que a fixou.
2. Embargos de declaração acolhidos.
(EDcl no REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe
20/10/2010)
Cito mais arestos do Superior Tribunal a
respeito:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73).
AÇÃO DE EXECUÇÃO AJUIZADA NO ANO DE 1998.
EXTINÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
VERBA
INFERIOR A 1% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
PATAMAR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO.
1. Possibilidade de majoração dos honorários advocatícios,
por ofensa ao art. 20, § 4o, do CPC, na hipótese em que
fixados em menos de 1% do valor atualizado da causa.
Precedentes.
2. A teor do enunciado 14 da Súmula deste Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000434-53.2019.8.26.0180 -Voto no 23607
6
Tribunal de Justiça, "arbitrados os honorários advocatícios
em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária
incide a partir do respectivo ajuizamento".
3. Os juros de mora terão incidência sobre a verba
advocatícia "desde que, como sói acontecer, haja mora
do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento
em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale
dizer, do trânsito em julgado da sentença (AgRg no Ag
1144060/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 27/10/2009; REsp 771029/MG, Rel.
Ministro
MAURO
CAMPBELL
MARQUES,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
27/10/2009)"
(EDcl
no
REsp
1.119.300/RS, Rel. Min. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
DJe
20/10/2010).
4.
AGRAVO
DESPROVIDO. (AgInt nos EDcl no REsp 1639252/RJ, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA
TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017)
PROCESSUAL
CIVIL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
QUANTIA CERTA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS
MORATÓRIOS. TERMO INICIAL.
1. A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de
que, arbitrados os honorários advocatícios em quantia
certa, a correção monetária deve ser computada a partir da
data em que fixada a verba. Também devem incidir juros
de mora sobre a verba advocatícia, desde que o trânsito
em julgado da sentença a fixou.
2. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no AgRg no AREsp 360.741/AL, Rel. Ministro
HERMAN
BENJAMIN,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
12/08/2014, DJe 10/10/2014)
Logo, não há que se falar em reforma da
sentença, devendo, portanto, ser mantida tal como lançada.
Sendo assim, a verba honorária fixada
pelo juízo de primeiro grau fica majorada em R$ 300,00
(trezentos reais), totalizando a quantia de R$ 1.000,00 (mil
reais), em atenção ao artigo 85, § 11, do vigente Código de
Processo Civil e ao trabalho adicional realizado em grau
recursal.

Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000434-53.2019.8.26.0180 -Voto no 23607
7
CAMARGO PEREIRA
Relator